Tribunal: CARF
Processo: 13502.900389/2010-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900389/2010-66
ACÓRDÃO
3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POLIALDEN PETROQUÍMICA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU.
OBSCURIDADE.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Reconhecida a ocorrência de obscuridade, dúvida ou erro material em
Acórdão, impõe-se a sua correção, como imperativo para a boa aplicação
da legislação tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de cerceamento de defesa, por falta de fundamentação específica na decisão de
primeira instância, para decretar a nulidade do acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar
o retorno dos autos à DRJ para que seja proferida nova decisão em que sejam sanadas as
obscuridades apontadas. Manifestou interesse em apresentar declaração de voto o conselheiro
Ramon Silva Cunha.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem descrever os fatos transcrevo o relatório do
acórdão recorrido (fls. 363/372):
Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins Não-Cumulativa-
Exportação (associado a Declaração de Compensação), apurado no 1o trimestre
do ano-calendário de 2005 no montante de R$ 2.674.168,79.
Irresignada com o deferimento parcial do pedido (R$ 2.138.565,20) e a
conseqüente homologação parcial das compensações declaradas até o limite do
crédito reconhecido, em virtude da insuficiência do crédito, a interessada oferece
Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que:
DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA DAS DCOMP.
Apresentou as Dcomp entre 14/03/2006 e 09/11/2009. Foi intimada do Despacho
Decisório em 23/05/2011.
Desta forma, restaram homologadas tacitamente todas as Dcomp transmitidas
antes de 23/05/2006.
Com efeito, somente a compensação formalizada pela Dcomp
15950.68179.091109.1.3.09-0454, cujo débito envolvido é de R$ 88.336,61, não
se encontra fulminada pela homologação tácita.
GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO DE BENS E
SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMO.
A Fiscalização entende que Vapor (de 15 Km/Cm2 e 42 Km/cm2, Nitrogênio;
Nitrogênio Gasoso; Ar de Instrumento; Água Clarificada; Água Desmineralizada;
Solução de Limpeza e Soda Cáustica não geram direito a crédito em função de um
contato direto com o produto em fabricação.
Também entendeu a Fiscalização os materiais utilizados no acondicionamento dos
produtos, bem como aqueles aplicados na identificação dessas embalagens
(listados às folhas 78/83) não conferem direito creditório, pois não se enquadram
no conceito de insumo.
No que tange aos serviços, também glosou porque não estão diretamente
relacionados ao processo produtivo (Serviços de manutenção e conservação
industriais, de tratamento de efluente e de análises físico-químicas, conforme
tabela colacionada às fls. 236 dos autos.
Fl. 854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
3
No entanto, constituem insumos todos os custos diretos e indiretos de produção
que não encontrem óbice na legislação específica do PIS e Cofins.
Na Descrição do processo produtivo consta que todos os bens e serviços utilizados
fazem parte do processo de produção.
A aquisição de Material de Embalagens e dos materiais utilizados na
identificação e individualização dessas embalagens, independentemente destas
terem por finalidade o acondicionamento para transporte ou caráter
promocional, também gera direito ao crédito visto que constituem,
evidentemente, custos necessários para o auferimento de receitas.
Carece de relevância, assim, a distinção engendrada pela fiscalização entre
“embalagens incorporadas ao produto” e “embalagens de transporte”.
No processo produtivo certos serviços são imprescindíveis na consecução do seu
objeto social, tais como: Pintura Industrial: pintura especial e aplicação de
revestimento anticorrosivo nos diversos equipamentos e instalações existentes
em suas unidades industriais; Inspeção de Equipamentos: serviços para fins de
inspeção dos equipamentos e tubulações das instalações na área industrial
(trocadores, reatores torres de destilação e fracionamento, gastos com ensaios
não corrosivos, etc); Isolamento Térmico, Refratário e Anti-ácido: serviços com
objetivo precípuo de preservar a continuidade operacional de máquinas e
equipamentos, essenciais à manutenção de suas atividades fabris, custo para a
conservação do parque fabril; Limpeza Industrial: limpeza das áreas do parque
fabril, em equipamentos industriais através de entamboramento e coleta de
resíduos, caminhão a vácuo, carregamento e descarregamento de catalisadores ,
limpeza manual dos equipamentos estáticos (exemplo: o hidrojenamento consiste
no serviço de limpeza de tubulações e equipamentos obstruídos com os polímeros
acumulados no processo produtivo, os quais não retirados podem comprometer o
correto funcionamenot das máquinas); Montagem e Desmontagem de
Andaimes: possibilitam o acesso de técnicos especialistas em mecânica,
caldeiraria, elétrica, instrumentação, pintura, isolamento e ferramentas manuais
(chaves combinadas, fixas, tipo fenda estriada, alicate universal) ou elétricas
(lixadeiras, furadeiras, serra), para execução de serviços de reparo em
equipamentos da área industrial, serviço indispensável ao processo produtivo;
Manutenção de Equipamentos de Laboratório: sem a análise laboratorial que é
feita de forma constante e ininterrupta das reações químicas durante o processo
produtivo, não prossegue a produção, a qual depende do controle exercido pelo
laboratório para produzir o polietileno, posteriormente comercializado; Serviços
de Tratamento de Efluentes e Análises físico-químicas de Efluentes (obrigação
legal): o processo produtivo da planta industrial está delimitado pela linha de
produção que se inicia com a aquisição e guarda das matérias-primas, insumos e
materiais intermediários necessários aos fins pretendidos e só finaliza na entrega
dos produtos finais à sua clientela, respeitadas as condições exigidas por lei para
que seja resguardada a saúde e a segurança da coletividade, bem como os
Fl. 855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
4
impactos produzidos no meio ambiente (serviços relacionados à preservação
ambiental na área industrial do Pólo Petroquímico de Camaçari, onde são tratados
os dejetos e efluentes antes de serem lançados no meio ambiente); Serviços de
Impressão sobre Big Bags e Outros Materiais de Embalagem: para a impressão
por empresas especializadas das informações sobre big bags e sobre as etiquetas
adesivas e tudo o que consiste ser afixado nessas embalagens para sua necessária
identificação, transporte e armazenagem, providências necessárias à satisfatória
distribuição de seus produtos, afigurando-se como custos indispensáveis à
consecução de seu objeto social; Serviços Guindaste: utilizados na movimentação
de equipamentos dentro da planta industrial, seja para sua manutenção e
substituição, seja para montagem e desmontagem do maquinário, despesas que
deve compor a base de cálculo dos créditos vinculados à receita de exportação.
O contato físico do bem ou do serviço com o produto em fabricação, portanto,
não configura conditio sine qua non para atribuir-lhes o status de insumo.
Assim, é forçoso entender por ação direta sobre o produto em fabricação todas
as ações inerentes ao processo de produção, ou que sobre este se reflitam
diretamente.
GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS DECORRENTES DO PAGAMENTO DA COFINS-
IMPORTAÇÃO.
A PER/Dcomp foi apresentada em 14/03/2006, isto é, muito após a promulgação
da Lei 11.116/2005, que ocorreu em 19/05/2005, com publicação em D.O..
O parágrafo único do art. 16 da citada Lei permite a compensação ou
ressarcimento do saldo credor acumulado da Cofins/PIS não-cumulativos -
Exportação a partir de 09/08/2004.
DO PEDIDO
Em vista das firmes razões expendidas, pugna pelo reconhecimento da
homologação tácita das Dcomp e que se reconheça a integralidade do direito
creditório pleiteando, homologando-se as compensações declaradas até o limite
do crédito reconhecido.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) julgou a
manifestação de inconformidade procedente, reconhecendo parcialmente o direito creditório
conforme o Acórdão no 03-082.922, da 4a Turma (fls. 363/372), proferido com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. DIREITO DE CRÉDITO. CONCEITO DE INSUMOS.
BENS E SERVIÇOS APLICADOS OU CONSUMIDOS NO PROCESSO PRODUTIVO DO
BEM FABRICADO/PRODUZIDO.
Geram crédito de PIS e Cofins, descontáveis do valor devido da contribuição e
compensáveis, as aquisições de qualquer bem ou serviço aplicados no processo
Fl. 856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
5
produtivo. O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a
produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa
jurídica.
Manifestação de Inconformidade Procedente
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada da decisão de primeira instância em 01/10/2020 (fl. 375), a recorrente
apresentou recurso voluntário em 28/10/2020 (fl. 379), no qual alega em síntese:
I)
a nulidade da decisão de primeira instância em virtude de obscuridades que
acometeram o acórdão recorrido;
II)
a homologação tácita de 09 (nove) das 10 (dez) Declarações de
Compensação vinculadas ao Pedido de Ressarcimento;
III)
a glosa indevida dos créditos decorrentes da aquisição de bens utilizados
como insumos;
IV)
a glosa indevida dos créditos decorrentes do pagamento da cofins-
importação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1
DA COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2
DO CONHECIMENTO
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
6
3
PRELIMINAR
3.1
Nulidade do acórdão recorrido
A recorrente requer a nulidade da decisão de primeira instância alegando duas
obscuridades no acórdão recorrido:
(i)
Ter decidido que ocorreu a homologação tácita de 09 (nove) DCOMP's, mas
não ter reconhecido os respectivos valores no montante efetivamente
compensável discriminado na parte dispositiva do acórdão; e
(ii)
Não ter demonstrado claramente em relação a quais produtos manteve as
glosas perpetradas pela fiscalização como "embalagens destinadas ao
transporte do produto" e quais deveriam ser enquadradas como
"embalagens incorporadas ao produto durante o processo de industrialização".
As hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
Da homologação tácita de 09 (nove) DCOMP's
Das 10 (dez) DCOMP vinculados ao pedido de ressarcimento objeto do processo, o
despacho decisório (fl. 252): homologou 8 (oito) DCOMP; homologou parcialmente a DCOMP no
07985.35109.160506.1.7.09-7782, para a qual apurou um saldo devedor de R$ 381.753,81; e não
homologou a DCOMP no 15950.68179.091109.1.3.09-0454, para a qual indicou o saldo devedor de
R$ 88.336,61 (fls. 255/256).
Desse modo, o valor total devedor consolidado no despacho decisório foi de R$
470.090,42 (= R$ 381.753,81 + R$ 88.336,61).
Fl. 858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
7
Por sua vez, o acórdão recorrido (fls. 363/372) considerou homologadas
tacitamente 09 (nove) das 10 (dez) DCOMP (fl. 367) vinculadas ao pedido de ressarcimento, em
razão do decurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a data da entrega das DCOMP e a data de
ciência do Despacho Decisório, nos termos do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996.
Dentre as 9 (nove) DCOMP consideradas homologadas tacitamente, estão incluídas
as 8 (oito) DCOMP já homologadas anteriormente pelo despacho decisório, bem como a DCOMP
no 07985.35109.160506.1.7.09-7782, homologada parcialmente pelo despacho decisório, com o
saldo devedor de R$ 381.753,81.
Assim, a decisão recorrida homologou a DCOMP no 07985.35109.160506.1.7.09-
7782, revertendo o saldo devedor apurado no despacho decisório, no valor de R$ 381.753,81.
Nesse contexto, em princípio, o direito creditório total reconhecido pela decisão
recorrida não poderia ser inferior ao saldo devedor revertido, no valor de R$ 381.753,81,
decorrente da homologação tácita da DCOMP no 07985.35109.160506.1.7.09-7782.
Ocorre que, como bem apontou a recorrente, a decisão recorrida concluiu que a
“contribuinte detém um crédito adicional ao já concedido de R$ 358.621,06 (278.600,65 +
80.020,41)”. Valor este que é inferior ao mínimo acima indicado, no valor de R$ 381.753,81.
Tal fato, a meu ver, caracteriza uma obscuridade na decisão recorrida, a qual, de um
lado, reconhece a homologação tácita da DCOMP no 07985.35109.160506.1.7.09-7782, no valor
de R$ 381.753,81, mas, de outro lado, conclui que a recorrente tem um crédito adicional de
apenas R$ 358.621,06.
Por conta disso, a recorrente argumenta que (fl. 832):
(...) conforme disciplina do Decreto n° 70.235/1972, são nulas as decisões
proferidas com preterição do direito de defesa, dentre as quais, sem dúvida, estão
aquelas imotivadas (art. 50 da Lei 9.784/19992), que ferem sobremaneira o
direito de petição, da ampla defesa e do contraditório (art. 50, inciso XXXIV, alínea
'a', e inciso LIV, da Constituição Federal).
Entendo que assiste razão à recorrente neste ponto, devendo ser reconhecida a
nulidade do acórdão recorrido por preterição do direito de defesa em razão da obscuridade
apontada, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Da demonstração imprecisa dos produtos e serviços cujas glosas foram mantidas/revertidas
A recorrente alega que a decisão recorrida não deixou claro quais bens reputou
como "embalagens destinadas ao transporte do produto" e quais deveriam ser enquadradas como
"embalagens incorporadas ao produto durante o processo de industrialização", situações essas
que poderiam, ou não, gerar o direito ao crédito das contribuições, respectivamente:
2.10. Outro ponto que merece destaque no acórdão ora vergastado consiste no
reconhecimento, pela 4a Turma de Julgamento da DRJ-BSB, do direito a crédito da
contribuição em voga relativamente à aquisição de alguns bens e serviços
Fl. 859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
8
utilizados como insumos do processo produtivo da Recorrente, cujos créditos
haviam sido indevidamente glosados pela Fiscalização, com esteio no § 4o do art.
80 da IN 404/2004.
2.11. Como se pode ver da decisão recorrida, seguindo as dicções do Parecer
Normativo COSIT/RFB n° 05, de 17 de dezembro de 2018, foram revertidas
aparentemente parte das glosas, nos seguintes termos:
(...)
2.12. Por outro lado, conforme se observa dos trechos acima transcritos, foi
mantida a glosa relativa às embalagens supostamente destinadas ao mero
transporte dos produtos finais da Recorrente, sob o fundamento de que tratar-se-
iam de produtos utilizados após a conclusão do processo produtivo, apenas para
transporte dos produtos comercializados.
2.13. Nesse particular, entende a ora Recorrente que o r. acórdão recorrido foi
acometido, mais uma vez, de obscuridade, pois não deixou claro quais bens a d.
Turma a quo reputou como "embalagens destinadas ao transporte do produto" e
quais deveriam ser enquadradas como "embalagens incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização".
2.14. Não custa relembrar que a ora Recorrente apropriou créditos sobre a
aquisição de diversos bens utilizados como embalagens, tais como sacarias, big
bags e mag bags, sacas para big bags, paletes, tinta, etiquetas, braçadeiras, caixas
de papelão, filmes, fitas, colas euromelt, lacres, etc; de modo que, sem que haja
uma indicação expressa, não há como se entender quais produtos tiveram crédito
reconhecido ou não.
O acórdão recorrido, de fato, reconhece o direito a crédito da contribuição sobre os
bens e serviços utilizados no processo produtivo. Porém, não indica de forma precisa os produtos
e serviços cujas glosas foram mantidas/revertidas, como se observa no trecho a seguir:
Assim, a contribuinte tem direito a crédito da contribuição sobre os bens e
serviços utilizados no processo produtivo.
Relativamente aos bens utilizados como insumo no conceito mais amplo adotado
neste acórdão, referentemente ao 1° trimestre/2005, importa em R$
3.665.798,13x7,6% = 278.600,65 (fls. 79/84).
Quanto aos serviços utilizado como insumo importam em R$ 1.052.900,15 x7,6%
= 80.020,41 (fl. 237, item 38)
Portanto, a contribuinte detém um crédito adicional ao já concedido de R$
358.621,06 (278.600,65 + 80.020,41).
Entendemos que as embalagens incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização geram créditos a serem descontados da contribuição, conforme
explanado no Parecer Cosit, constituindo-se, desta forma, em insumos aplicados
na produção.
Fl. 860
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
9
Já as destinadas apenas ao transporte do produto, constituem-se em invólucros
maiores, com a função única de acomodar, para armazenamento, transporte e
embarque, as unidades do produto embaladas naquelas destinadas à
comercialização.
Assim, entendo que assiste razão à recorrente quanto à demonstração imprecisa
dos produtos e serviços cujas glosas foram mantidas/revertidas, devendo ser reconhecida a
nulidade do acórdão recorrido por preterição do direito de defesa em razão da obscuridade
apontada, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972.
Desse modo, segundo o entendimento deste relator, fica caracterizado o vício de
motivação específica nos termos constantes do voto condutor da decisão recorrida, restando
configurada a nulidade da citada decisão em virtude da preterição do direito de defesa.
Assim sendo, reconheço a preliminar de cerceamento de defesa, por falta de
fundamentação específica na decisão de primeira instância, para fins de decretar a nulidade do
acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que sejam sanadas as obscuridades apontadas.
Resta prejudicada a análise dos demais argumentos da contribuinte.
4
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acatar a preliminar de cerceamento de defesa, por falta
de fundamentação específica na decisão de primeira instância, para decretar a nulidade do
acórdão recorrido e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à DRJ para que seja
proferida nova decisão em que sejam sanadas as obscuridades apontadas.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Ramon Silva Cunha
Em que pese eu compartilhe das conclusões do Relator no que se refere à anulação
do acórdão proferido pelo julgador de piso, divirjo, respeitosamente, de parte dos motivos por ele
elencados como justificativa para a declaração de nulidade.
Tratando-se de questão que considero relevante, convém que se exponha a
divergência.
Fl. 861
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
10
No voto em pauta, o Relator registra que a recorrente requer a nulidade do acórdão
exarado pela Delegacia de Julgamento por duas razões, assim expostas:
(i) Ter decidido que ocorreu a homologação tácita de 09 (nove) DCOMP's, mas
não ter reconhecido os respectivos valores no montante efetivamente
compensável discriminado na parte dispositiva do acórdão; e
(ii) Não ter demonstrado claramente em relação a quais produtos manteve as
glosas perpetradas pela fiscalização como "embalagens destinadas ao transporte
do produto" e quais deveriam ser enquadradas como "embalagens incorporadas
ao produto durante o processo de industrialização".
O Relator concorda com ambas as justificativas apresentadas, reconhecendo a
necessidade de declarar a nulidade do acórdão por ambos os motivos.
Em relação à segunda, não apresento objeções, já que compartilho suas conclusões
sobre a necessidade de clara indicação, no acórdão, dos produtos e serviços cujas glosas foram
mantidas/revertidas.
Todavia, em relação à primeira, não compreendo que exista obscuridade no
acórdão objeto de contestação no recurso voluntário, sobre o que convém discorrer.
No que diz respeito à referida falha apontada, assim se manifesta o Relator:
Assim, a decisão recorrida homologou a DCOMP no 07985.35109.160506.1.7.09-
7782, revertendo o saldo devedor apurado no despacho decisório, no valor de
R$ 381.753,81.
Nesse contexto, em princípio, o direito creditório total reconhecido pela decisão
recorrida não poderia ser inferior ao saldo devedor revertido, no valor de R$
381.753,81,
decorrente
da
homologação
tácita
da
DCOMP
no
07985.35109.160506.1.7.09-7782.
Ocorre que, como bem apontou a recorrente, a decisão recorrida concluiu que a
“contribuinte detém um crédito adicional ao já concedido de R$ 358.621,06
(278.600,65 + 80.020,41)”. Valor este que é inferior ao mínimo acima indicado, no
valor de R$ 381.753,81.
Tal fato, a meu ver, caracteriza uma obscuridade na decisão recorrida, a qual, de
um lado, reconhece a homologação tácita da DCOMP no
07985.35109.160506.1.7.09-7782, no valor de R$ 381.753,81, mas, de outro lado,
conclui que a recorrente tem um crédito adicional de apenas R$ 358.621,06.
Por conta disso, a recorrente argumenta que (fl. 832):
(...) conforme disciplina do Decreto n° 70.235/1972, são nulas as decisões
proferidas com preterição do direito de defesa, dentre as quais, sem
dúvida, estão aquelas imotivadas (art. 50 da Lei 9.784/19992), que ferem
sobremaneira o direito de petição, da ampla defesa e do contraditório (art.
50, inciso XXXIV, alínea 'a', e inciso LIV, da Constituição Federal).
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.665 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900389/2010-66
11
Entendo que assiste razão à recorrente neste ponto, devendo ser reconhecida a
nulidade do acórdão recorrido por preterição do direito de defesa em razão da
obscuridade apontada, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no
70.235/1972.
Compreendo que o entendimento manifestado não corresponde à melhor exegese
das normas que disciplinam a compensação mediante DCOMP. E a conclusão exposta pelo Relator
deriva da percepção, a meu ver, equivocada de que o julgador de piso teria homologado a
compensação declarada mediante a DCOMP no 07985.35109.160506.1.7.09-7782, conforme
afirmado no trecho destacado logo no início do excerto supra.
Primeiramente, a homologação tácita de uma compensação declarada não é ato do
julgador, senão uma ocorrência que decorre da norma legal e que o julgador apenas reconhece,
ou declara. É um fato jurídico que se consuma independentemente de qualquer ato de
autoridade. Quando o prazo de análise da compensação pelo Fisco se esgota, a homologação
ocorre por força da própria norma.
Ou seja, a homologação tácita opera automaticamente pelo simples decurso do
tempo estabelecido em lei, combinado com a inércia do titular do direito.
Nesse sentido, o julgador não "decreta" ou "concede" a homologação tácita, ele
apenas reconhece e declara uma situação jurídica já existente. Trata-se, assim, de um ato de
cognição, não de constituição.
E por ter por base o decurso de um lapso temporal, a homologação tácita não está
vinculada à existência efetiva de um crédito a ser reconhecido. Nesse sentido, pode haver
homologação tácita sem que se constate que o crédito sequer exista efetivamente ou, até mesmo,
ainda que se demonstre a sua inexistência.
Nesse sentido, o reconhecimento da ocorrência da homologação tácita da
compensação declarada mediante ao DCOMP registrada sob o no 07985.35109.160506.1.7.09-
7782 não demanda o reconhecimento da existência de crédito suficiente para justificar essa
compensação.
Ou seja, diferentemente do que sugere o relator, o direito creditório total
reconhecido pela decisão recorrida pode ser inferior (e no caso em pauta efetivamente foi) ao
saldo devedor revertido, no valor de R$ 381.753,81, já que a diferença entre o crédito reconhecido
e o débito revertido se deu pela homologação tácita (fato jurídico de índole temporal), não pela
compensação efetiva entre um débito e um crédito que deva ser reconhecido.

Assinado Digitalmente
Ramon Silva Cunha

Fl. 863
DF CARF MF
Original